Tribunal: TJMT
Processo: 1015530-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015530-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), GIESLLA SILVA CORREIA - CPF: 011.908.361-22 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ACADÊMICA COM MENSALIDADES EM ATRASO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê o artigo 300 do CPC/15, para possibilitar a rematrícula da agravante no 7o semestre do curso de Nutrição em razão de sua comprovada inadimplência, há que ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ademais, nos termos do § 1o do artigo 6o da Lei no 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GIESLLA SILVA CORREIA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
, ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão (ID 63838973 dos autos originários).

Em suas razões recursais (ID 99663956), a parte agravante afirma
ter concluído o 6o semestre no final do ano de 2020, sendo que por questões financeiras, não renovou a matrícula para iniciar o 7o semestre no início do ano de 2021, além de não ter efetuado o trancamento do curso junto à Instituição de Ensino de modo a evitar cobranças.

Noticia que, com o objetivo de proceder a continuidade dos estudos, em 07/07/2021 entrou em contato com a agravada para negociar seus débitos, inclusive em relação à primeira metade do ano de 2021, cujas aulas alega não ter frequentado.

Aduz que após a negociação, firmou acordo mediante Instrumento Particular de Confissão e Novação da Dívida para pagamento dos valores em aberto, sendo uma entrada de R$ 3.158,17 (três mil cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), mais onze parcelas de R$ 861,30 (oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos).

Alega que após realizar o pagamento da entrada, se dirigiu até a instituição de ensino para proceder a sua rematrícula e retomar os estudos de imediato, no entanto, sua solicitação foi negada ao argumento de haviam pendencias financeiras.

Sustenta que ao buscar informações acerca do ocorrido, foi comunicada pela agravada que o acordo havia sido cancelado devido às inconsistências nos valores, ficando o valor pago como entrada da negociação disponível como crédito para abatimento do saldo devedor e negociação de eventuais débitos restantes.

Assevera que, diante da evidente falha na prestação do serviço e má-fé da agravada, ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
requerendo em sede de tutela provisória de urgência que a instituição de ensino fosse compelida a proceder a sua rematrícula, independentemente da existência de débitos, sob pena de multa diária
.

Por fim, defende ter
preenchido os requisitos
necessários à concessão da
tutela de urgência, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela antecipada requerida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
no 1019455-10.2021.8.11.0021, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A liminar recursal foi indeferida (ID 100047997).

As informações foram prestadas no ID 100281517.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
em face da agravada, aduzindo, em síntese,
ser acadêmica do curso de Nutrição e que devido à existência de pendências financeiras, teve sua rematrícula negada.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual,
o não preenchimento
dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravada não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois comprovada sua inadimplência
.

Como bem destacou a própria agravada em sua inicial e nas razões do presente agravo, conforme trecho abaixo transcrito (ID 62745032 dos autos originários):

“[...] A Parte Autora cursa Nutrição na Instituição de Ensino UNIC EDUCACIONAL LTDA, ora Parte Ré. Concluiu o 6o semestre no final de 2020, sendo que,
por questões financeiras, não renovou a matrícula para iniciar o 7o semestre no início de 2021. Além disso, não trancou o curso junto à Instituição Requerida, de modo a evitar cobranças
.

Todavia, a fim de proceder a continuidade dos seus estudos, em data de 07/07/2021, a Requerente entrou em contato com a Requerida objetivando renegociar seus débitos, inclusive em relação à primeira metade de 2021, cujas aulas não frequentou, conforme conversas/negociação em anexo (Doc. 03). Por sua vez, a Requerida ofertou a seguinte proposta em relação aos valores em aberto: Pagamento no boleto, com entrada de R$ 3.158.17, mais 11 parcelas de R$ 861,30, como se vê pela imagem abaixo (Doc. 03). [...].”

Além disso, extrai-se do Instrumento de Confissão e Novação de Dívida que as pendências financeiras correspondem ao período de outubro de 2020 até setembro de 2021, referente a parcelamentos e acordos não quitados, que totalizam o saldo devedor originário de R$ 12.632,80 (doze mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) (ID 62745039).

Desta forma, comprovada a inadimplência da agravada, não há como deferir a antecipação da tutela nos moldes pretendidos.

Isto porque,
é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes, nos termos do que prevê o § 1o do artigo 6o da Lei no 9.870/99,
verbis:

“Art. 6
o
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1
o

O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral
.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OFENSA A NORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA No 211/STJ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2. O acórdão a quo indeferiu matrícula em razão de inadimplência da recorrente. 3. Ausência do necessário prequestionamento do art. 178 do CPC. Dispositivo indicado como afrontado não-abordado, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula no 211/STJ.
4. A jurisprudência do STJ envereda no sentido de que: - a Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5° e 6°, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5° da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas.
(REsp no 660439/RS, Rela Mina Eliana Calmon, DJ 27/06/2005); - a regra dos arts. 5° e 6° da lei 9.870/99 é a de que o inadimplemento do pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Entretanto,
no afã de coibir abusos e de preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula), os alunos inadimplentes. 'A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5° e 6°, § 1°, da Lei 9.870/99'
(Resp 553216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004)?(AgRg na MC no 9147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005). 5. No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não de regra posta na Lei Maior. 6. Agravo regimental não-provido.”
(AgRg no REsp 951.206/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJe 03/03/2008). (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. ARTS. 5o e 6o DA LEI 9.870/99. EXEGESE. PROVIMENTO LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. (Art. 5o da Lei 9.870/99) 2. Deveras, são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. (Art. 6o da Lei 9.870/99) 3. A exegese dos dispositivos legais supramencionados revela a proibição da aplicação de penalidades pedagógicas, tais como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive, para efeitos de transferência para outra instituição de ensino, em decorrência do inadimplemento das mensalidades escolares.
4. A proibição da aplicação de penalidade como forma de coibir o aluno ao pagamento da mensalidade escolar, conduziu o legislador, objetivando impedir abusos e preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a excluir do direito à renovação da matrícula ou rematrícula os alunos inadimplentes
. 5. O Recorrente impetrou o mandado de segurança em 04.02.2004, tendo efetivado sua matrícula no último ano do curso de Direito, por força de liminar, consoante se infere do voto condutor do acórdão recorrido. 6. Consumada a matrícula naquela oportunidade, o Recorrente permaneceu no curso, concluindo as matérias subseqüentes, pelo que se impõe a aplicação da Teoria do Fato Consumado consagrada pela jurisprudência maciça do E. STJ. 7. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Teoria do fato consumado. Precedentes da Corte: RESP 253094/RN, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ: 24/09/2001; MC 2766/PI, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ: 27/08/2001; RESP 251945/RN, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ: 05/03/2001. 8. Recurso Especial desprovido.”
(REsp 780.563/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 315). (g.n.).

Assim, tendo a própria agravante reconhecido sua inadimplência, a negativa da instituição de ensino torna-se legítima, o que leva ao consequente indeferimento da tutela pleiteada, pois a agravante age no exercício regular do direito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021